Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705187-58.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAZAL SERVICOS CORPORATIVOS S/S LTDA - ME APELADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A., CENTRO DE CULTURA ALTERNATIVUS LTDA, C.P.C CENTRO DE PREPARACAO PARA CONCURSOS EIRELI, TERCEIRO ACESSO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME, MAXIMO EDITORA DE LIVROS LTDA - ME, ALUB - ASSOCIACAO LECIONAR UNIFICADA DE BRASILIA, ALEXANDRE CRISPI SIQUEIRA, ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO, RODRIGO CAMILO DE ARAGAO D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual supressão de instância quanto ao requerimento de conversão da ação de execução para ação monitória, no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 10, do CPC. Após, voltem conclusos. Intime-se. Brasília, 1o de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3